Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória - Cartão de crédito – Atraso no pagamento - Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC – Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes – Atendimento pelo réu – Financiamento automático do saldo devedor – Artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 – Ausência de ilicitude – Exercício regular de direito do credor - Falha na prestação do serviço

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória - Cartão de crédito – Atraso no pagamento - Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC – Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes – Atendimento pelo réu – Financiamento automático do saldo devedor – Artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 – Ausência de ilicitude – Exercício regular de direito do credor - Falha na prestação do serviço – Não reconhecimento – Dano moral não configurado – Sentença de improcedência mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008364-35.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIO SERGIO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA
CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008364-35.2018.8.26.0576
2
Apelação no 1008364-35.2018.8.26.0576
Apelante
Júlio Sergio Moreira (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Csf S/A Carrefour
Comarca
São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Voto no 37625
Obrigação de fazer e indenizatória - Cartão de crédito Atraso no
pagamento - Ônus da prova previsto no artigo 373, II do CPC
Compensações efetivadas na fatura dos meses subsequentes
Atendimento pelo réu
Financiamento automático do saldo
devedor Artigos 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 Ausência de
ilicitude Exercício regular de direito do credor - Falha na
prestação do serviço Não reconhecimento Dano moral não
configurado Sentença de improcedência mantida - RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 203/205 julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer e indenizatória, com condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, respeitada a gratuidade que lhe foi deferida a fls. 33.
Apela o autor pugnando pela reversão do julgado alegando
para tanto que efetuou o pagamento integral da fatura com vencimento em 20/03/2017 no
dia 17/04/2017, sendo lançado indevidamente na fatura de abril de 2017 o valor integral da
fatura vencida em março/2017. Afirma que foi orientado pelo preposto da ré a efetuar
apenas os pagamentos dos lançamentos atuais, desconsiderando o valor já pago no mês
anterior; que observou que na fatura com vencimento em 20/06/2017 foram gerados 2
débitos, denominados “parcela pronta”, aos quais não reconhece porque não contratou; que
lhe foi informado de que se tratava de financiamento das faturas anteriores, não adimplidas
integralmente. Aduz que está sendo cobrado por dívida já paga, e que o financiamento
gerado não contou com a sua anuência, havendo falha na prestação do serviço, não sendo
os fatos narrados mero aborrecimento, pelo que requer a fixação de indenização por danos
morais (fls. 207/225).
Processado e respondido o recurso (fls. 228/244), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Considerados os fatos da causa, pedido e causa de pedir,
adequada a r. sentença de Primeiro Grau a impor sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008364-35.2018.8.26.0576
3
É fato que o autor ora apelante realizou o pagamento da
fatura com vencimento em 20/03/2017 somente na data de 17/04/2017, após o fechamento
da fatura do mês subsequente, abril/2017, sendo o pagamento lançado/visualizado na fatura
de maio/2017 (fls. 127); bem assim, em relação ao pagamento referente à fatura com
vencimento em 20/04/2017, foi realizado o pagamento somente no dia 15/05/2017, após o
fechamento da fatura do mês subsequente, maio/2017, sendo o pagamento lançado na
fatura de junho/2017 (fls. 130).
O autor sustenta que as cobranças de parcela de
financiamento são indevidas e que não efetuou tal contratação.
Assim, cumpria ao réu provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda, art. 373, II, do CPC,
visto que a autora não poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Relembre-se
que fatos constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só de constituir a situação
jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
E o réu se desincumbiu de seu ônus, já que demonstrou que a
cobrança referente à “parcela pronta” diz respeito ao refinanciamento do saldo devedor
gerado pelo pagamento em atraso, que se deu após o fechamento da fatura 20/03/2017, e
também após o fechamento da fatura com vencimento em 20/04/2017, sendo que o
pagamento realizado 17/04/2017 serviu para abater o saldo da fatura de abril/2017 e
visualizado na fatura de maio/2017. Já o pagamento realizado em 15/05/2017 serviu para
abater o saldo da fatura de maio/2017, sendo visualizado na fatura de junho/2017, em valor
inferior ao total, o que gerou a cobrança da “parcela pronta”.
E tal financiamento do saldo devedor foi feito em estrita
conformidade com o disposto nos art. 1a e art. 2o da Resolução BACEN no 4.549 de 2017,
já que não houve contabilização do pagamento, diante do atraso na quitação e o
fechamento da fatura subsequente.
Como consta da r. sentença, quanto a essa questão,
“Conforme extrai-se dos autos, o requerente possui cartão de crédito junto ao réu, sendo
que a fatura com vencimento em 20/03/2017, foi paga somente no dia 17/04/2017 e em tal
data, considerando a proximidade com a data de vencimento da fatura do mês subsequente
(abril) a fatura do mês de abril já estava fechada (fls. 20/21), não sendo possível o
abatimento do valor pago em 17/04/2017 pelo requerente naquela fatura, sendo efetuado
tal abatimento na fatura subsequente (maio). Contudo, a fatura do mês de maio também
foi paga em atraso (fl. 22), sendo o atraso contabilizado na fatura do mês de junho (fl. 23),
a qual também foi paga em atraso. Nesta toada, verifica-se que o banco réu agiu em
conformidade ao art. 2o da Resolução no 4.549 do Bacen, procedendo ao parcelamento do
saldo remanescente financiado, pois após o vencimento da fatura subsequente o saldo
remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para
pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação
àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à
cobrança de encargos financeiros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008364-35.2018.8.26.0576
4
Em acréscimo, como consta da r. sentença: “Ora, não
efetuado o pagamento integral das faturas, os saldos remanescentes inadimplidos eram
refinanciados para os meses seguintes, ocasionando o sistema de parcela pronta. Ao
lançar o valor das parcelas do financiamento, a instituição financeira requerida agiu
estritamente no exercício legal e regular de seu direito, e em obediência à Resolução do
Bacen, que entrou em vigor em 03/04/2017, de forma que de rigor a improcedência dos
pedidos de cancelamento dos empréstimos e indenização por danos morais. Nesse sentido:
Ausente o pagamento da integralidade da fatura de cartão de crédito, e não optando
expressamente a parte autora por outra forma de amortização do saldo remanescente do
crédito rotativo concedido no primeiro mês, de rigor o reconhecimento da licitude da
conduta da instituição financeira, amparada pela Resolução do Bacen 4.549/2017, em
proceder o financiamento automático do saldo devedor da fatura, mediante linha de
crédito parcelado, em condições previamente informadas ao consumidor e mais vantajosas
em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo. (...). Recurso
desprovido."(TJSP. 20a Câmara de Direito Privado. Ap. no 1000220-84.2019.8.26.0011.
Relator: Des. Rebello Pinho. Data do julgamento: 12/08/2019).”.
De outra parte, de se destacar como também como consta da
r. sentença que “Por meio de mídia juntada em cartório pelo autor (fl. 194), restou
evidenciado que o requerente entrou em contato com funcionária do requerido, tratando
sobre a parcela do mês de dezembro, a qual não foi quitada e incluída na fatura do mês de
janeiro, sendo informado pelo autor que o pagamento de nenhuma delas havia sido
realizado. Posteriormente, foi dito pelo autor que o motivo da ligação seria sobre estas
parcelas, pois já havia ocorrido atraso em faturas anteriores, gerando a parcela pronta,
perguntando que se realizasse o pagamento integral da fatura de janeiro não seria mais
gerada a parcela pronta, sendo respondido pelo atendente que o autor já possuía duas
parcelas prontas, cujas cobranças continuariam, se fosse realizado o pagamento integral
da fatura de janeiro, não geraria mais parcela pronta em relação à tal mês, todavia, a
cobrança das parcelas prontas restantes seria efetuada. Informou a funcionária do réu,
que a parcela pronta não seria mais gerada apenas quando o requerente efetuasse o
pagamento de todos os seus débitos perante o réu e então as faturas seriam cobradas
normalmente. A funcionária explicou toda a dinâmica do sistema de parcela pronta, o que
foi entendido com dificuldade pelo autor, o qual informou que jamais efetuou o pagamento
de qualquer fatura que não fosse integral, sempre desconsiderando o valor da fatura
anterior, o que gerou a parcela pronta. Então, a funcionária Vera, explicou que o autor
ficava dois meses sem efetuar o pagamento das faturas e por esta razão é que foi gerada a
parcela pronta, momento em que o autor disse que isso realmente ocorria às vezes,
explicando a funcionária que a parcela pronta foi gerada em maio devido a esta forma de
pagamento pelo requerente. Ao final, a gravação foi cortada enquanto a atendente
explicava as formas de pagamento e funcionamento da parcela pronta ao autor.”.
Anote-se, também, que o financiamento em discussão consta
no contrato de uso de cartão de crédito (fls. 111) e foi devidamente informado à autora,
juntamente com as faturas mensais, o que atende ao disposto no § 1o do art. 2o da
mencionada Resolução. Assim, se o apelante, em mais de uma ocasião, optou pelo não
pagamento integral da fatura, aderiu de forma automática ao parcelamento da dívida,
conforme inclusive informação às fls. 128, e como afirmado pelo MM. Juiz de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008364-35.2018.8.26.0576
5
Grau: “Ademais, nota-se que nas faturas o autor foi alertado sobre a ocorrência do
parcelamento caso o pagamento da fatura fosse realizado com atraso”.
Cumpre salientar, ainda, que esse financiamento é mais
vantajoso ao autor, pois os juros cobrados são de 8,99% a.m. (fls. 128) e os juros
remuneratórios e do rotativo são mais elevados (17,99% a.m.) conforme, por exemplo, fls.
129.
Assim, não há qualquer ilicitude ou irregularidade no
financiamento em questão. Nesse sentido, inclusive, já se decidiu nesta Corte em caso
análogo: “APELAÇÃO - Contrato de cartão de crédito - Ausente o pagamento da
integralidade da fatura e não optado expressamente o autor por outra forma de
amortização do saldo remanescente. Parcelamento automático em 24 vezes. Legalidade -
Resolução do Bacen 4.549/2017. Fatura que de forma clara alerta os consumidores
acerca das novas regras para uso do crédito rotativo. Autor que efetuou o pagamento do
saldo remanescente no mesmo dia em que gerado o parcelamento. Compensações
efetivadas na fatura dos meses subsequentes. Falha na prestação dos serviços não
reconhecida. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (Ap. 1000377-53.2019.8.26.0562, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Irineu Fava, j. em 29.08.2019).
Também:” Demanda declaratória de inexistência de dívida,
com pedidos cumulados de restituição em dobro de valores e de indenização de danos
morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Elementos dos autos que revelam a
existência da dívida. Hipótese de pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.
Juridicidade do parcelamento automático do saldo devedor. Incidência da Resolução
BACEN no 4.549/17. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de indenizar não
configurado. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1016191-79.2019.8.26.0506; Relator (a): Campos Mello; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020). Confira-se ainda: Ap.
100473698.2019.8.26.0189, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. em 18.11.2019; Ap. 1031081-54.2017.8.26.0001, 23a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
J.B.
Franco
de
Godoi,
j.
em
28.09.2018
e
Ap.
0012437-13.2010.8.26.0038, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcia Cardoso, j.
em 11.08.2015.
Desse modo, não há que se falar em inexigibilidade da
cobrança do referido financiamento, ficando também rechaçada, por consequência, a
pretensão de indenização de danos morais, uma vez que o banco réu ora apelado agiu
estritamente em exercício legal de seu direito, em obediência ao contrato firmado entre a
partes e à referida Resolução.
Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de
incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por
raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os
elementos desta decisão. Nesse sentido, confira-se: “O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008364-35.2018.8.26.0576
6
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada”. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Também a ENFAM editou dois enunciados a respeito do art. 489, § 1o, IV, sendo que o
Enunciado 12 dispõe: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado
em razão da análise anterior de questão subordinante”. E o Enunciado 13 estabelece: “O
art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios”.
Por conta disso, fica mantida a r. sentença de Primeiro Grau,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de decidir (RITJ/SP
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator